Tribunal: STF
Processo: AI 230301
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-12-11
Data de publicação: 1998-12-11

Ementa:
EMENTA: - Agravo Regimental.
              - Esta Corte está jungida a julgar o recurso extraordin
ário com a
observância dos pressupostos para o seu cabimento que decorrem da
 própria
Carta Magna, entre os quais se encontra, como já firmou ela o seu
 entendimento,
o do prequestionamento das questões constitucionais invocadas em
 recurso dessa
natureza (súmulas 282 e 356) e de que não cabe este contra ofensa
 indireta ou
reflexa à Constituição.
               Agravo a que se nega provimento.